Tribunal: TJSP
Processo: 1000574-80.2023.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Administração de locação de imóveis - Perfeitamente possível a rescisão de contrato firmado com prazo determinado, sem a estipulação de multa, mas ele garantia, à prestadora de serviços, segundo cláusula contratual, o pagamento de sua remuneração, dentro dos prazos fixados nos contratos de locação firmados com o espólio - Procedência da ação, pelo que razoavelmente

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Administração de locação de imóveis - Perfeitamente possível a rescisão de contrato firmado com prazo determinado, sem a estipulação de multa, mas ele garantia, à prestadora de serviços, segundo cláusula contratual, o pagamento de sua remuneração, dentro dos prazos fixados nos contratos de locação firmados com o espólio - Procedência da ação, pelo que razoavelmente deixou de auferir a autora - Recurso provido.